Tribunal: TJDFT
Processo: 0744843-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
2. Cuidando-se de tráfico de drogas, reconhecido o privilégio previsto legalmente, o mesmo percentual de redução na pena corporal há de ser aplicado à reprimenda pecuniária.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.